Tribunal: STF
Processo: HC 261420
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 2.104.553.



    Foi interposto agravo interno por um dos corréus, o qual foi julgado no seguinte acórdão nº 2.104.553, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL. PRECLUSÃO. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O DECOTE DE VETORIAIS. RESTABELECIMENTO DA AVALIAÇÃO FEITA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. NOVA DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O STJ tem a compreensão de que "É vedado o exame de questão trazida em agravo regimental que não se constituiu em objeto do acórdão do Tribunal a quo, nem das contrarrazões ao recurso especial, em razão da impossibilidade de se considerar matéria objeto de inovação, não prequestionada, nos processos em andamento na instância superior dos recursos excepcionais" (EREsp n. 673.853/RS, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, julgado em 4/2/2009, DJe de 5/3/2009).



    2. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Assim, para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro de discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. 



    3. No caso, o colegiado estadual não aduziu fundamentação concreta para afastar a avaliação negativa dos vetores em discussão, mas se limitou a dizer, de maneira genérica, que a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime não poderiam ser tidas contra os réus. 



    4. Verificado que a pena-base foi aumentada pelo Juiz sentenciante com base em motivação concreta e consentânea com a jurisprudência do STJ, necessário o refazimento da dosimetria. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi sentenciado à pena de à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. 



    Em sede recursal, o Tribunal de origem redimensionou pena para 14 (quatorze) anos de reclusão.



    Irresignados, defesa e acusação interpuseram recurso especial. O recurso especial interposto pelo Ministério Público foi julgado nos termos da ementa supratranscrita em razão de recurso interposto por um dos corréus. A pena do paciente foi redimensionada para em “21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, mantidos os demais termos do acórdão recorrido”.



    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no julgamento do mérito do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Afirma que “o constrangimento ilegal reside no fato de que a decisão monocrática, para prover o recurso ministerial, reexaminou o substrato fáticoprobatório, discordando da valoração do TJMG e concordando com a de primeira instância, conduta vedada pela Súmula nº 7 do STJ”. Afirma que “o Recurso Especial não se presta ao reexame de fatos e provas, mas tão somente à análise de violação à legislação federal, em estrita observância ao art. 105, III, da Constituição Federal. A Súmula nº 7 do STJ, nesse contexto, cumpre papel fundamental na preservação da competência constitucional da Corte, evitando a indevida transformação do Superior Tribunal de Justiça em terceira instância recursal”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, requer-se a Vossa Excelência: 



    a) O deferimento da medida liminar, para o fim de suspender integralmente os efeitos da decisão monocrática proferida no Recurso Especial nº 2.104.553/MG, restabelecendo-se, até o julgamento de mérito do presente writ, o v. acórdão proferido pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais na Apelação Criminal nº 1.0105.21.032428-8/001, que fixou a pena do paciente em 14 (quatorze) anos de reclusão; 



    b) Ao final, no mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para o fim de cassar em definitivo a r. decisão monocrática proferida no Recurso Especial nº 2.104.553/MG, por manifesta e intransponível violação ao enunciado da Súmula nº 7 deste Superior Tribunal de Justiça, restabelecendo-se, por conseguinte, em todos os seus termos, o acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, como medida da mais lídima e necessária JUSTIÇA!” 



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, que embora tenha ocorrido o julgamento colegiado, neste writ, a defesa se insurge em face de decisum monocrático. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei)



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102 da CRFB – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.517-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INDIVIDUAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado da Corte Superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.160 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 1º/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] No caso, a leitura do acórdão recorrido revela que o colegiado estadual não aduziu fundamentação concreta para afastar a avaliação negativa dos vetores em discussão, mas se limitou a dizer, de maneira genérica, que a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime não poderiam ser tidas contra os réus. 



    Além disso, verifica-se que, de acordo com a jurisprudência do STJ, a premeditação do delito – que, no caso, foi demonstrada pelo prévio ajuste dos detalhes entre os réus, com nítida divisão de tarefas – bem justifica o incremento da pena-base. [...]



    Da mesma forma, as notícias de que o crime foi cometido em via pública, na frente da casa da vítima, em momento em que havia outras pessoas próximas, também demonstram a maior reprovabilidade do agir do acusado e, portanto, ensejam o aumento da reprimenda. [...]



    Ainda, verifico que a avaliação negativa das consequências do crime foi concretamente fundamentada, haja vista que, além de a esposa da vítima precisar de acompanhamento psiquiátrico depois dos fatos criminosos, o filho do ofendido também foi abalado emocionalmente, ao ponto de se tornar mais introspectivo e ganhar peso. Essas situações demonstram que as consequências do crime ultrapassaram a prevista para o tipo penal. [...]



    Portanto, entendo ser de rigor o reconhecimento das violações legais apontadas e a realização de nova dosimetria. 



    Conforme registrado no acórdão recorrido, o Juízo primevo estabeleceu a pena-base em 30 anos de reclusão, tendo em vista a avaliação desfavorável de quatro vetores. Em outras palavras, na ausência de especificação acerca do quantum de aumento que cada circunstância judicial motivou, conclui-se que a reprimenda foi incrementada em 4 anos e 6 meses por vetorial negativa. 



    Entretanto, atento aos princípios da individualização e da proporcionalidade da pena, bem como aos critérios considerados razoáveis por esta Corte Superior, considero ser suficiente "o acréscimo de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima [...] critério aceito pela jurisprudência, que confere discricionariedade ao magistrado para fixar a pena dentro dos limites legais, observados os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade" (AREsp n. 2.419.814/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 28/4/2025). [...]



    Dessa forma, diante da existência de três circunstâncias judiciais sopesadas contra os réus, fixo as penas-base em 18 anos e 9 meses de reclusão. 



    Na segunda fase, "reconhecida a circunstância agravante prevista no artigo 62 inciso II alínea 'c' do Código Penal, aumento a pena em 1/6" (fl. 1.971), de modo que concretizo as condenações dos réus em 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, diante da inexistência de outras causas modificativas da sanção. [...]



    À vista do exposto, dou provimento ao recurso especial, para estabelecer as reprimendas dos recorridos em 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, mantidos os demais termos do acórdão recorrido.”



    Em sede colegiada, assim se manifestou o Tribunal a quo:



    “[...] Conforme assinalei no julgado ora impugnado, assistia razão ao Parquet estadual, pois o Tribunal de origem não aduziu fundamentação concreta para afastar a avaliação negativa dos vetores em discussão, mas se limitou a dizer, de maneira genérica, que a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime não poderiam ser tidas contra os réus. 



    Além disso, de acordo com a jurisprudência do STJ, a premeditação do delito – que, no caso, foi demonstrada pelo prévio ajuste dos detalhes entre os réus, com nítida divisão de tarefas – bem justifica o incremento da pena-base. [...]



    Da mesma forma, as notícias de que o crime foi cometido em via pública, na frente da casa da vítima, em momento em que havia outras pessoas próximas, também demonstram a maior reprovabilidade do agir do acusado e, portanto, ensejam o aumento da reprimenda. [...]



    Nesse contexto, uma vez que o Juiz sentenciante asseverou haver pessoas próximas dos acontecimentos, verificar se "não havia ninguém perto dos fatos" e se as testemunhas estavam nos arredores, e não próximas das ocorrências, tudo com o objetivo de que as circunstâncias do delito não sejam valoradas contra o acusado, demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório do feito, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ. 



    Ainda, tal como ressaltei na decisão anterior, a avaliação negativa das consequências do crime foi concretamente fundamentada, haja vista que, além de a esposa da vítima precisar de acompanhamento psiquiátrico depois dos fatos criminosos, o filho do ofendido também foi abalado emocionalmente, a ponto de se tornar mais introspectivo e ganhar peso. Essas situações demonstram que as consequências do crime ultrapassaram a prevista para o tipo penal. [...]



    A se considerar que o Magistrado de primeiro grau mencionou o depoimento da esposa da vítima para embasar a avaliação negativa das consequências do delito, averiguar se haveria documentos nos autos a dar credibilidade às afirmações dadas pela testemunha também dependeria do reexame probatório do feito, conduta que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 



    A propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n. 749.888/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022)”.



    Com efeito, observo o exame da pretensão defensiva tem por pressuposto lógico a análise em torno do espectro de cognoscibilidade atinente à ação da competência de outro tribunal. 



    Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216683-AgR, Primeira turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/08/2022)



    Demais disso, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



     



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente